Tribunal: TJES
Processo: 5006213-67.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006213-67.2021.8.08.0012

APELANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória, reduzindo de R$ 17.866,62 para R$ 2.000,00 o valor de multa administrativa aplicada por Procon municipal, decorrente do não comparecimento da instituição financeira à audiência de conciliação. 2. O Município apelante defende a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, a regularidade da multa fixada segundo os critérios legais e, sucessivamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) saber se o acolhimento do pedido subsidiário de redução da multa configura sucumbência recíproca ou decaimento mínimo do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Poder Judiciário possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, o que autoriza a adequação judicial do valor da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso caracterize indevida incursão no mérito administrativo. 5. A multa imposta por ausência em audiência de conciliação deve observar os critérios do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se justificando a manutenção de montante desproporcional à infração, especialmente quando a demanda do consumidor já havia sido solucionada administrativamente. 6. A redução substancial do valor da penalidade cobrada traduz inegável decaimento mínimo da parte autora, devendo o ente requerido responder por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7
. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É permitida a redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor quando o montante se mostrar desproporcional ou desarrazoado, não configurando ofensa à separação dos poderes. 2. A redução expressiva do valor da multa pleiteada em pedido subsidiário caracteriza decaimento mínimo do autor, recaindo os ônus sucumbenciais integralmente sobre o réu.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; Decreto Municipal nº 73/2018. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0040456-33.2014.8.08.0024, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5015400-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006213-67.2021.8.08.0012

APELANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, pretendendo a nulidade do Processo Administrativo nº 32.004.001.20-0000720, deflagrado pelo PROCON MUNICIPAL, e da respectiva multa aplicada no montante de R$ 17.866,62 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Subsidiariamente, pugnou pela sua redução para patamar razoável e proporcional aos fatos, visto que a sanção decorreu unicamente do não comparecimento à audiência de conciliação, muito embora a demanda do consumidor (relativa a descontos e empréstimos) já houvesse sido solucionada pelo banco.

Por meio da sentença (Id nº 18896854), o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Considerou que, em que pese a validade da autuação pela ausência na audiência, a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo e que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, tudo em estrita conformidade com a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 73/2018. Sucessivamente, requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação do autor ao pagamento de honorários, por entender que o pleito principal de anulação foi rejeitado.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares adequados à infração (ausência em audiência), mormente quando a reclamação de fundo já fora resolvida.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ParPerfeito Comunicação S.A. contra decisão de primeira instância que rejeitou os embargos à execução fiscal propostos em face do Município de Vitória, relativos à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 2.666,26, aplicada pelo Procon Municipal em decorrência de suposta prática abusiva de cobrança em duplicidade. A embargante alegou nulidade da notificação enviada ao endereço desatualizado e pleiteou, alternativamente, a redução da multa, afirmando sua desproporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação por edital realizada pelo PROCON no processo administrativo; e (ii) analisar a adequação do valor da multa aplicada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de informar mudança de endereço nos autos administrativos recai sobre a empresa embargante . A notificação por edital é válida quando a tentativa de comunicação por correspondência ao endereço informado nos autos é infrutífera. 4. A intimação por edital é adequada quando a empresa não comunica mudança de endereço no processo administrativo, inexistindo vício de intimação. 5 . A multa foi fixada com observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e das normas municipais aplicáveis, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a reincidência da embargante. 6. O valor da multa, estabelecido em R$ 2 .666,26, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter sancionatório e preventivo da sanção sem configurar enriquecimento ilícito do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Sentença alterada de ofício para correção de erro material qual ao direcionamento dos ônus sucumbenciais à parte embargante. Tese de julgamento: 1. A intimação por edital é válida quando o notificado não comunica a mudança de endereço nos autos administrativos, sendo responsabilidade da parte manter atualizados seus dados cadastrais. 2 . A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial lesivo e a capacidade econômica do infrator. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Lei nº 6.830/1980; CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0040456-33.2014.8 .08.0024, Relator.: Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; TJES, Apelação Cível nº 00404607020148080024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50242544620218080024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. J. 19.12.2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO . MULTA. PROCON. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA . INTERMEDIADORA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO RAZOÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA 810/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ. 2. As plataformas intermediadoras de vendas
on line
integram a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independente de dolo ou culpa. Precedentes do STJ e do TJES . 3. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 4 . É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ssss. do Decreto Municipal n .º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 6. A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Precedentes do TJES . Tema 810/STF. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5015400-92.2023.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Ressalto, por oportuno, que além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados no Decreto Municipal nº 73/2018 do Município de Cariacica, ou sua inaplicabilidade.

Dessa forma, reconhecida a legalidade da autuação por ausência injustificada no ato conciliatório, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida (R$ 2.000,00) deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente porque o próprio consumidor já havia tido seu direito reparado de forma administrativa.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca, já que a sentença objurgada encontra amparo na legislação processual aplicável à matéria. Conforme se observa, a instituição financeira formulou pedido principal (anulação) e pedido sucessivo/subsidiário (redução da multa), tendo logrado êxito neste último.

A redução da penalidade de R$ 17.866,62 para R$ 2.000,00 representa inegável decaimento mínimo da parte autora. Nos moldes do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, exatamente como fixado pelo magistrado de piso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.